Tribunal: TJES
Processo: 5002256-18.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cessão de Crédito
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002256-18.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOURDES BUENO COBE
RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002256-18.2023.8.08.0035

Recorrente: LOURDES BUENO COBE

Recorridos: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS e BANCO BRADESCO CARTÕES S.A;

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente, ora autora.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR.

(1). TESE AUTORAL.
AFIRMA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE COMEÇOU A RECEBER COBRANÇAS DO 1º RÉU, TENDO FICADO SURPRESA, POIS NUNCA TEVE CONTRATO COM A ALUDIDA EMPRESA. NO SERASA CONSTOU A INFORMAÇÃO DE QUE SE TRATAVA DE DÍVIDA DE 2004 DA PARTE AUTORA JUNTO AO 2º REQUERIDO, NO VALOR DE R$ 1.198,19. QUE AO INDAGAR O 1° REQUERIDO FOI INFORMADA QUE O DÉBITO FOI CEDIDO PELO 2° RÉU. QUE NUNCA RECEBEU NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DESSE DÉBITO E QUE NÃO ANUIU COM A CESSÃO DE CRÉDITO. QUE AINDA QUE TIVESSE ANUÍDO COM A CESSÃO TRATA-SE DE DÉBITO PRESCRITO. REQUER A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO DE CESSÃO, A DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO, E, POR ÚLTIMO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, POIS SEU NOME ESTÁ RESTRITO, BEM COMO PORQUE VEM SUPORTANDO AS COBRANÇAS DE FORMA INSISTENTE.
(2). ANTÍTESE.
NA CONTESTAÇÃO A ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS (1° REQUERIDO) SUSTENTA EM SÍNTESE QUE ADQUIRIU JUNTO AO BANCO BRADESCO CADEIRA DE CRÉDITO, PASSANDO A SER CREDORA. QUE INDEPENDENTE DA CIÊNCIA DO DEVEDOR SOBRE A CESSÃO DO CRÉDITO PODE EXERCER OS ATOS DO SEU DIREITO DE CREDOR, PORTANTO, PODE FAZER COBRANÇAS. QUE A AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR SOBRE A DITA CESSÃO NÃO IMPLICA NA INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. QUE A DÍVIDA ESTÁ PRESCRITA PARA FINS DE COBRANÇA JUDICIAL, PORÉM, PODE O CREDOR APÓS O PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS PROMOVER A COBRANÇA DO DÉBITO, POIS ELE NÃO DEIXA DE EXISTIR OU DE SER EXIGÍVEL. POR ÚLTIMO, REQUER A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. NA CONTESTAÇÃO O BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (2° REQUERIDO) ALEGA EM SEDE DE PRELIMINAR A ILEGITIMIDADE PASSIVA PORQUE A COBRANÇA FOI REALIZADA PELO 1° RÉU, PORQUANTO A DÍVIDA FOI CEDIDA PELO BRADESCO. AINDA, EM SEDE DE PRELIMINAR QUE NÃO HOUVE PRETENSÃO RESISTIDA DA RÉ, SENDO ASSIM, NÃO HOUVE RECUSA DE SOLUÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA. POR ÚLTIMO, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR POR PERDA DO OBJETO, POIS A PARTE AUTORA SEQUER APRESENTA DOCUMENTO DO SPC/SERASA QUE DEMONSTRE A EFETIVA NEGATIVAÇÃO, ISTO PORQUE COLACIONA TÃO SOMENTE “CONSULTA DE CONTAS EM ATRASO”. NO MÉRITO, ALEGA QUE O DÉBITO FOI CEDIDO AO 1º RÉU, E, QUE NÃO HOUVE QUALQUER FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, NA MEDIDA EM QUE OS PEDIDOS AUTORAIS SÃO IMPROCEDENTES.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
, na forma do artigo 487, I do CPC para DECLARAR a nulidade do contrato de cessão de crédito que teve como objeto o contrato n° 00001126049193002, no valor de R$ 1.198,19, referente a cartão de crédito leader, com data de origem em 05/01/2014.
IMPROCEDENTES os pedidos de inexigibilidade do débito pela prescrição, bem como danos morais.
”
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
REQUER, EM SUMA, O ACOLHIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, COM A CONSEQUENTE REFORMA DA R. SENTENÇA, PARA QUE SE JULGUE PROCEDENTE TODOS PEDIDOS DA INICIAL QUANTO A DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO, DETERMINANDO A RETIRADA DO SISTEMA SERASA CONSUMIDOR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DAS REQUERIDAS.
EM SÍNTESE, PUGNAM PELA MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
O CERNE DA PRESENTE DEMANDA CINGE EM VERIFICAR SE EFETIVAMENTE EXISTE A DÍVIDA QUE FOI OBJETO DE REGISTRO NA PLATAFORMA DO SERASA E SE DE FATO HOUVE DANOS COM O REGISTRO DOS DADOS DA RECORRENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO PELA PRIMEIRA REQUERIDA. POIS BEM, COM RELAÇÃO AO PRIMEIRO TEMA, FORÇOSO RECONHECER QUE NA HIPÓTESE DE DÉBITO PRESCRITO, A LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA VEDA EXPRESSAMENTE QUE AS ENTIDADES DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DETENHAM QUALQUER INFORMAÇÃO QUE PREJUDIQUE O CONSUMIDOR A OBTER NOVOS CRÉDITOS. DESSARTE, AINDA QUE ESTE RELATOR ENTENDA QUE A MERA ANOTAÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA NO SITE DO SERASA, SEM VISIBILIDADE A TERCEIROS, NÃO AFETE O
SCORE
DO CONSUMIDOR, A NATUREZA DE TAL DÉBITO É SUSCETÍVEL DE TORNÁ-LO INEXIGÍVEL, DADA A OCORRÊNCIA DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO. LOGO, SOBEJA-SE IMPEDIDA A PARTE INTERESSADA DE COBRAR E TOMAR MEDIDAS EXTRAJUDICIAIS PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO SOBRE O QUAL JÁ OCORRERA A PERDA DA PRETENSÃO DO SEU DIREITO DE COBRANÇA. NESTA SENDA, NECESSÁRIO
IN CASU
A IMEDIATA RETIRADA DO REGISTRO EM NOME DA REQUERENTE DOS BANCOS DE DADOS DE ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, INCLUSIVE ATRAVÉS DA PLATAFORMA DO SERASA. JÁ COM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS, APÓS DETIDA ANÁLISE DOS AUTOS, VERIFICO CERTA VACÂNCIA QUANTO AOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ACERCA DAS ALEGAÇÕES IMPUTADAS PELA DEMANDANTE. OUTROSSIM, O SIMPLES FATO DE SE TRATAR DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AO CASO CONCRETO, ISSO, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZA DANO MORAL PURO. É ÔNUS DA PARTE AUTORA COLACIONAR AOS AUTOS PROVAS DO DIREITO ALEGADO, A TEOR DO PRECONIZA O ART. 373, INCISO I, DO CPC. PORQUANTO, A MERA COBRANÇA DE DÉBITO, AINDA QUE SENDO ESTE PRESCRITO, NÃO É FATO CAPAZ DE AFRONTAR AOS VALORES IMATERIAIS OU ÍNTIMOS DA PARTE AUTORA. OUTROSSIM, POR OUTRO LADO, AINDA QUE
IN CASU
, HOUVESSE QUALQUER DANO IMATERIAL ORIUNDO DO SUPOSTO IMPACTO SOBRE A PONTUAÇÃO DO
SCORE
DA PARTE AUTORA, DECORRENTE DO REGISTRO DA DÍVIDA PRESCRITA, POIS APENAS CONTAMINADO O DIREITO À POSTULAÇÃO JUDICIAL, MAS NÃO AO DIREITO SUBJETIVO EM SI, NÃO HÁ QUAISQUER PROVAS NO AUTOS QUE DEMONSTRE O SUPOSTO ABALO DE CRÉDITO.
NÃO SE TRATA, AO CONTRÁRIO DA EFETIVA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, DE DANO MORAL
IN RE IPSA
. ASSIM, NÃO QUE SE FALAR EM REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. NESTE LIAME, ENTENDO QUE SEJA PERTINENTE A IMPROCEDÊNCIA QUANTO À PRETENSÃO INDENIZATÓRIA EXARADA NA EXORDIAL. INCLUSIVE ESTA MATÉRIA JÁ FOI OBJETO DE ENFRENTAMENTO POR ESTA TURMA RECURSAL EM JULGAMENTO PROFERIDO NO FEITO 5015222-81.2021.8.08.0035.
(7).

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE APENAS PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE EXCLUSÃO DE QUALQUER COBRANÇA OU APONTAMENTO RELATIVO À DÍVIDA OBJETO DOS AUTOS, MANTIDA QUANTO AOS DEMAIS TERMOS POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)